Tribunal: TJDFT
Processo: 0032676-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Embargos de terceiro. Aquisição imobiliária de boa-fé. Honorários de sucumbência.
1. O imóvel foi adquirido antes do registro da hipoteca, o que revela a boa-fé do comprador e impede a constrição para satisfazer a dívida do executado.

2. Havendo proveito econômico definido, equivalente ao valor atribuído à causa, a verba honorária deve ser arbitrada com base no CPC 85, § 2o, não se justificando a incidência do 8o.